Tribunal: TJDFT
Processo: 0726044-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. APREENSÃO DA MASSA LÍQUIDA DE 5.750,00G (CINCO MIL, SETECENTOS E CINQUENTA GRAMAS) DE MACONHA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DEFENSIVOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA MENOR PARTICIPAÇÃO EM RELAÇÃO AO SEGUNDO APELANTE. NÃO ACOLHIMENTO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL PREVISTA NO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ACOLHIMENTO EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO APELANTE. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ARTIGO 33, §4o DA LEI DE DROGAS EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO APELANTE. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. PEDIDO DE DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. No tocante ao crime de tráfico de drogas, não há que se falar em absolvição ou em reconhecimento de menor participação se as provas carreadas aos autos evidenciam que o primeiro apelante manteve em depósito porções de maconha, enquanto o segundo apelante transportou as referidas porções, para fins de difusão ilícita.
2. A quantidade de droga apreendida, a saber, 5.750,00g (cinco mil, setecentos e cinquenta gramas) de massa líquida de maconha, é fundamento idôneo para justificar a elevação da pena-base do crime de tráfico de entorpecentes em razão da circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei no 11.343/2006.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
4. Deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea em favor do primeiro apelante, uma vez que ele assumiu que manteve em depósito em sua residência as porções de drogas destinadas à difusão ilícita, além de ter afirmado que intermediou a transação entre um usuário e um traficante conhecido por ele.
5. O primeiro apelante não preenche os requisitos exigidos para a concessão da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, pois é reincidente.
6. Inviável reconhecer a atenuante da confissão espontânea em favor do segundo apelante, considerando que ele não admitiu a prática da conduta que lhe é imputada.
7. Em relação ao disposto no § 2o do artigo 387 do Código de Processo Penal (incluído pela Lei no 12.736/2012), que determina que o tempo de prisão provisória seja computado na fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade (detração), verifica-se que sua finalidade foi atingida, tendo em vista a expedição da carta de guia para execução provisória da pena imposta aos apelantes, possibilitando que o Juízo das Execuções Penais faça, desde já, a adaptação do regime prisional, se for o caso, diante do cômputo do tempo de prisão provisória cumprido.
8. Recursos conhecidos e parcialmente providos para:
a) em relação ao primeiro apelante, mantida a sua condenação nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes) e do artigo 14 da Lei 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria e reconhecer a atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de tráfico de drogas, diminuindo a pena de 08 (oito) anos de reclusão e 610 (seiscentos e dez) dias-multa para 07 (sete) anos de reclusão e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial fechado; e
b) em relação ao segundo apelante, mantida a sua condenação nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes), reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, diminuindo a pena de 07 (sete) anos reclusão e 700 (setecentos) dias-multa para 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, mantido o regime inicial fechado.